Tribunal: TJMT
Processo: 0012309-93.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012309-93.2013.8.11.0041
APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
APELADO: ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores.
Redistribua-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges